Tribunal: TCU
Processo: 019.454/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6564/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.454/2020-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adeilda Falcao Campos (XXX.535.564-XX); Erli Albernaz de Barros (XXX.220.067-XX); Fernanda de Oliveira Canto (XXX.372.987-XX); Gabriel Vitor Oliveira do Vale Andrade Franco da Cunha (XXX.610.887-XX); Juana Aguilera Machado (XXX.453.961-XX); Julia Ana de Oliveira (XXX.232.899-XX); Lenora Maria Fernandes Ube (XXX.149.637-XX); Lucia Cristina de Souza Salustiano Bringel (XXX.488.342-XX); Mariana Pinheiro Rocha (XXX.209.211-XX); Marina Vasconcelos Cavalcanti (XXX.404.394-XX); Nadir Fernandes de Almeida Guerrero (XXX.487.737-XX); Sueli da Silva Oliveira Canto (XXX.936.227-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.